Tribunal: STF
Processo: ARE 1565760
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Alegação de violação de preceitos da Constituição Federal. Não cabimento de agravo dirigido ao STF em hipóteses em que a negativa de seguimento do apelo extremo tenha ocorrido exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral. Questões remanescentes. Ausência de prequestionamento. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Precedentes. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Regimental não provido.



    1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.